Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Gratuidade de Justiça. Revogação. Impossibilidade. Divórcio Litigioso. Regime de Comunhão Parcial. Partilha de Bens. Imóvel Adquirido Antes do Casamento. Financiamento. Prestações Adimplidas Durante o Matrimônio. Veículo e Animais de Estimação. Aquisição durante o Casamento. Ausência de provas.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade justiça deferida em favor da parte autora e excluiu da partilha de bens adquiridos antes do casamente, além de outros cuja aquisição não há provas da participação do réu.
II. Questão em discussão
2. Modificação da condição financeira da parte beneficiária da justiça gratuita para fins de revogação do benefício.
3. Partilha das parcelas do financiamento do imóvel adquirido antes do casamento, mas pagas durante a convivência conjugal. E se há provas de participação do Réu na aquisição do veículo e dos animais de estimação.
III. Razões de decidir
4. Concedido o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem, incumbe ao impugnante, no intuito de revogar a benesse, comprovar alteração na capacidade econômica do beneficiário, capaz de afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida em seu favor, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré.
5. Uma vez adotado o regime da comunhão parcial de bens, devem integrar a partilha o patrimônio adquirido na constância do casamento a título oneroso, no que se incluem as parcelas do financiamento contraído para aquisição de veículo, adimplidas durante o relacionamento conjugal.
6. Os bens cuja aquisição não há prova da participação de uma das partes não podem integrar a partilha, devendo eventual discussão ser objeto de ação própria.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do Réu desprovido e da Autora provido.